Tribunal: STF
Processo: RE 1540464
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS NS. 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/1958 E 200/1974. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Pensionista de ex-servidor da CESP que ingressou na Administração Indireta do Estado antes da promulgação da Lei n. 200/74 – Pretensão de percepção da complementação de pensão, a qual veio prevista nas Leis ns. 1.386/51, 1.974/52, 4.819/58 e 200/74 – Ordem denegada – Descabimento – Irrelevante o fato do ex-servidor ter falecido na vigência da EC n. 103/19, visto que o § 15, do art. 37, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/19) não se aplica ao presente caso, considerando que a vedação diz respeito tão somente à criação de novos regimes de previdência complementar, o que não é o caso dos autos – Precedentes – Recurso provido – Ordem concedida” (fl. 2, e-doc. 63).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 15 do art. 37 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera que, se “o momento do óbito do instituidor ocorre após a vigência do § 15 do art. 37 da CRFB, que proibiu peremptoriamente novas complementações de pensões; neste caso, a parte autora não terá direito ao benefício” (fl. 17, e-doc. 83).



    Salienta que “a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício” (fl. 17, e-doc. 83).



    Pede “provimento [ao recurso extraordinário] para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019” (fl. 18, e-doc. 83).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ao que se apura dos autos, verifica-se que o instituidor do benefício ingressou na CESP em 01.03.1969 (fls. 34), ou seja, antes da promulgação da Lei n. 200/74, que se deu em 13.05.1974, tendo falecido em 18.04.2021 (certidão de óbito a fls. 31), data em que a apelada passou a perceber a pensão pelo INSS. (...)



    Contudo, esta Egrégia Câmara vem construindo jurisprudência sólida no sentido de que o § 15, do art. 37, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/19) não se aplica ao presente caso, visto que a vedação diz respeito tão somente à criação de novos regimes de previdência complementar, não sendo este o caso dos autos. Em que pese a Lei nº 200/74 ter revogado a Lei nº 4.819/58 e, consequentemente, ter extinguido a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência, como se vê: (...)



    É certo que o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal: (...)



    Assim, o direito à complementação da pensão decorre do direito à complementação de aposentadoria do de cujus, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado muito antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, recebendo, inclusive, a complementação prevista na Lei nº 4.819/58 e mantida pela Lei nº 200/74, como se vê a fls. 39.



    Conforme já observado, a vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição Federal diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que a complementação de aposentadoria e pensão estava prevista na Lei nº 4.819/58, ou seja, o valor da complementação da aposentadoria pago ao instituidor da pensão quando em vida, passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser paga à pensionista. (...)



    Sob este prisma, não havendo revogação expressa da Lei n. 200/74 pela EC n. 103/19 e, considerando que não houve a ‘criação de um novo regime’ de complementação de aposentadoria ou de pensão, mas sim, a continuidade daquele existente, lastreado em legislação plenamente vigente, inaplicável ao caso a tese fazendária e, por consequência, a referida emenda constitucional” (fls. 3-12, e-doc. 63).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estaduais ns. 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/1958 e 200/1974) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.448.272-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “Direito previdenciário Agravo interno em recurso extraordinário. Complementação de pensão por morte. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.525.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.531.124-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora